Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-97.2009.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000616-97.2009.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AUTO PECAS CONFRESA LTDA - CNPJ: 01.579.623/0001-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 ANOS DESDE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não está caracterizada a prescrição intercorrente.

Aduz que não há que se falar na prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), com a interpretação dada sobre o tema pelo REsp 1340553/RS.

Afirma que não se mostra consumado o transcurso do prazo de 6 anos, 1 ano de suspensão acrescido de 5 anos do prazo quinquenal, contados, automaticamente, da intimação do Estado da inexistência de bens penhoráveis e/ou não localização do devedor, nos termos do precedente do repetitivo.

Sustenta que a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela demora imputável, exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos do Enunciado no 106 da Súmula do STJ.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, de modo a reconhecer a incidência da Súmula no106/STJ, afastando o reconhecimento da prescrição decretada.

Sem contrarrazões ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explícita quanto ao andamento processual e os marcos temporais foram definidos para a declaração da prescrição intercorrente, de acordo com tese fixada no RESP 1.340.553/RS, que a seguir se vê

Extrai-se dos autos que a execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito relativo ao ICMS, foi ajuizada em 02/03/2009 e, o despacho inicial, proferido em 12/03/2009, sendo que em sequência há a expedição de mandado de citação por oficial de justiça, cujo resultado foi negativo, conforme consta da certidão encartada nos alusivos autos (Id. 156246814 - Pág. 24).

A Fazenda Estadual foi intimada em 08/09/2010, conforme consta do documento acostado aos autos (Id. 156246814 - Pág. 27) e, em 08/06/2011, manifestou-se, indicando novo endereço e requerendo nova tentativa de citação (Id. 156246814 - Pág. 32).

Expediu-se, então, novo mandado de citação, por AR, em 30/06/2011, o qual retornou infrutífero.

Conforme consta da certidão encartada nos autos (Id.

156246814 - Pág. 39), a Exequente foi intimada da citação negativa, contudo, silenciou-se.

Em 13/03/2012, a Fazenda Pública, manifestou-se, requerendo nova tentativa de citação, cujo, mandado, retornou, sem êxito.

Ao ser intimada, pugnou por nova tentativa de citação, por mandado, na data de 11/03/2013 (Id.

156246814 - Pág. 51), que também, restou infrutífero, conforme certificado pelo oficial de justiça (Id. 156246815 - Pág. 17).

Em 25/08/2017, a Exequente foi intimada do mandado negativo e, em 02/10/2017, pugnou pela citação por edital que, após publicado, decorreu o prazo, sem que houve manifestação da parte Executada, conforme consta da certidão, encartada nos autos, em 12/04/2018 (Id. 156246815 - Pág. 29) .

Sobreveio sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição, em 16/01/2019.

Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF,findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELLMARQUES,PRIMEIRASEÇÃO,julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

In casu
, denota-se que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor, ao menos, desde 05/08/2011, após a primeira tentativa de citação, com resultado negativo, sendo que daí começou a decorrer o prazo de um ano da suspensão do feito, findando-se em 04/08/2012, seguido do transcurso de 05 (cinco) anos, em 03/08/2017, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Durante esse período, houveram novas tentativas de citação, sem êxito, de modo que o ato citatório efetivo, se deu por edital, em 19/12/2017, contudo, após o decurso do prazo prescricional, 03/08/2017.

Ressalte-se que, conforme o cotejo dos autos, em nenhum momento, verifica-se a desídia do Poder Judiciário, não se aplicando, no caso, o Tema 106 do STJ.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição intercorrente do crédito executado,

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Forte nestas razões e, om base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023